Tribunal: TJMT
Processo: 1038111-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038111-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fiança, Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (EMBARGANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 893.004.671-15 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA CARDOSO - CPF: 616.107.391-91 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COBRANÇA DE TAXAS CONTRATUAIS E À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso, sob a alegação de omissão quanto à cobrança de taxas extraordinárias de construção e taxas ordinárias de investimentos, bem como acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise das taxas de investimento e taxas extraordinárias de construção previstas em contrato; (ii) saber se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência parcial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à cobrança das taxas, pois a matéria já foi analisada e o que busca a parte é reabrir discussão sobre o mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

4. Quanto aos ônus sucumbenciais, restou caracterizada a sucumbência mínima do autor, o que impõe a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, afastando a alegada omissão.

5. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

6. Para fins de prequestionamento, considera-se debatida a matéria infraconstitucional e constitucional, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo rejeitados quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Configurada sucumbência mínima, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, cabendo ao embargante arcar integralmente com os ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 86, parágrafo único

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Carlos R. Avila e Outros
contra acórdão que
por unanimidade

deu provimento ao recurso.

Sustenta que há omissão no acórdão, posto que não

são devidas as “
TX EXTRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, TAXAS ORDINÁRIAS DE INVESTIMENTOS.”, uma vez que a cláusula quinta do contrato prevê somente as taxas ordinárias

e não as taxas de investimento ou taxa extra de construção.

Afirma ainda que o acórdão é omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois autor foi sucumbente em parte dos pedidos.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que há omissão no acórdão, posto que não são devidas as “
TX EXTRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, TAXAS ORDINÁRIAS DE INVESTIMENTOS.”, uma vez que a cláusula quinta do contrato prevê somente as taxas ordinárias e não as taxas de investimento ou taxa extra de construção.

Do próprio argumento da parte embargante, se verifica que, nesse ponto, que busca a reanálise da matéria o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Afirma ainda que o acórdão é omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois autor foi sucumbente em parte dos pedidos.

Novamente o argumento não prospera.

No caso houve sucumbência mínima, razão pela qual nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC o embargante deverá arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025